Tribunal: CARF
Processo: 10120.005312/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005312/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
HBC IND E COM DE ALIMENT IMP E EXP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 01/01/2006
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 49/55) interposto contra decisão-notificação n°
08.401.4/098/2007 de fls. 39/47, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito
tributário formalizado no auto de infração – DEBCAD no 37.924.045-3, lavrado em 22/3/2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005312/2007-81
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005312/2007-81

no montante de R$ 176.280,00 (fls. 3/10), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls.
11/14), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68,
conforme transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5°, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 176.280,00
CENTO E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS.*****
Do Lançamento
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 11/12):
1. A empresa infringiu o dispositivo previsto no Artigo 32, INCISO IV, § 5°, da Lei
8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97 e Artigo 284, inciso II do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ao não declarar os
valores da receita bruta proveniente da comercialização da produção adquirida de
terceiros, nas competências compreendidas entre 10/2004 a 01/2006, na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social-GFIP.
2. As contribuições devidas e não declaradas em GFIP, os enquadramentos por número
de segurados, os valores mensais e o valor total da multa encontram-se detalhados na
planilha intitulada "DEMONSTRATIVO DA MULTA APLICADA", anexada a este
Relatório.
3. Os fatos geradores enunciados acima foi apurado no seguinte levantamento: APR-
Aquisição/Com. Produção Rural, em anexo.
4. Os lançamentos contido no levantamento APR foram extraídos dos livros de registro
de entradas nr. 01/2004 e 02/2005, relatório do razão da conta 4.1.1.1.0002 - compras
gado bovino p/abate, notas fiscais de produtor PF e notas fiscais de entrada.
5. Para esta autuação não está prevista a aplicação de agravantes. Constitui circunstância
atenuante a correção da falta. De acordo com o artigo 291 e parágrafo 1o do Decreto
3.048/99 a multa poderá ser atenuada e/ou relevada mediante pedido, dentro do prazo de
defesa, ainda que não contestada a infração, se o infrator tiver corrigido a falta.
6. Em relação aos lançamentos contido no levantamento citado no item 3, a empresa não
corrigiu a falta, elaborando e entregando novas GFIPs durante a ação fiscal.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 22/3/2006 (fl. 3)
e apresentou sua impugnação em 6/4/2006 (fls. 24/28), com os seguintes argumentos consoante
resumo da Decisão-Notificação no 08.401.4/098/2007 (fls. 40/41):
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005312/2007-81

3. A interessada, dentro do prazo regulamentar, contestou o lançamento, pelo
instrumento de defesa, às fls. 20 a 24, alegando:
3.1 A tempestividade da defesa apresentada.
3.2 Não há qualquer fato praticado pela autuada que seja, pelo menos, ensejador da dita
autuação, pois foram prestados pela própria empresa autuada todos os esclarecimentos
necessários, através de seu contador, isto porque: a) todo o levantamento foi feito diante
das notas fiscais de compra (folha de abate) exibidos pela autuada; b) a empresa autuada
informou de forma mensal — ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS — todos
os dados de entrada das ditas mercadorias (bovinos e bufalinos) por intermédio de
documentos fiscais — notas fiscais — os dados relacionados aos pretensos fatos
geradores da contribuição previdenciária ora cobrada — não sendo enquadrável no § 4°
do inciso IV do art. 32 da Lei n°8.212/91; c) a empresa autuada apresentou todas as
notas fiscais e estas correspondiam exatamente às entradas de mercadorias em seu
estabelecimento industrial — não sendo enquadrável no § 5° do inciso IV do art. 32 da
Lei 8.212/91.
3.3 Como se vê não foi praticado por parte da autuada qualquer omissão total ou parcial
de receita ou lucro, bem como de remunerações pagas ou creditadas e demais fatos
geradores de contribuições, não se enquadrando em qualquer tipo penal a sua conduta,
seja nos artigos de lei acima descritos, seja em quaisquer outros não informados no
Auto de Infração, não sendo, pois, cabível a aplicação da dita multa por ausência de
tipificação legal.
3.4 A multa é obrigação tributária acessória — se não houve a falta de recolhimento das
ditas contribuições, conforme abordado na NFLD 35.924.043-7, é indevida também a
multa por alegação de de (sic) descumprimento de obrigação de fazer, haja vista que
não havia que proceder à retenção e recolhimento de forma diversa da que fora
estabelecida pela CF/88. Não sendo, pois, possível obrigar a empresa a praticar ato
contra a lei, em desacordo com a CF/88, em seu art. 195, § 8°.
3.5 Como as contribuições devidas na forma determinada na CF/88 (art. 195) foram
recolhidas regularmente pelo contribuinte de direito, ou seja, o empregador, empresa ou
pessoa a ela assemelhada na forma da lei, não há que se falar em falta de recolhimento
daquelas. Logo, não há fato gerador para gerar a multa aplicada. A exação foi recolhida
como manda a lei.
3.6 Não existem o fato gerador e qualquer valor para servir como base de cálculo para a
aplicação da multa.
3.7 Todo o levantamento fiscal foi estruturado na própria demonstração fiscal da
autuada. Trata-se de uma escrita real e transparente. Não se caracterizou qualquer lesão
fiscal, não ocorrendo qualquer fraude.
3.8 As contribuições — FUNRURAL e SENAR — foram recolhidas por quem de
direito — ou seja, o empregador, empresa ou pessoa a ela assemelhada na forma da lei
— portanto a exigência do AI é uma segunda tributação das ditas exações, já pagas.
Desta feita, conclui-se como sendo indevidas as contribuições reclamadas e
conseqüentemente a multa aplicada.
3.9 É também de se notar que o presente auto de infração dita como fato gerador para
multa o descumprimento de obrigação acessória, de retenção e recolhimento das ditas
contribuições, não havendo que se falar em apropriação indébita, haja vista que não se
poderia apropriar-se de coisa ou bem que não estava em seu poder.
3.10 Diante do exposto, vê-se que o A.I não procede, devendo ser cancelado pelos
fundamentos expostos e por mais aqueles que V. Sa entender de direito.
Da Decisão de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Previdenciária em Goiânia – Seção do Contencioso
Administrativo na DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n° 08.401.4/098/2007 (fls. 39/47), julgou o
lançamento procedente conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 39):
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005312/2007-81

AUTUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração
apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/6/2007 (AR de fl. 49) e interpôs
recurso voluntário em 31/7/2007 (fls. 49/55), consoante autenticação DRF/Goiania (CAC-05) de
fl. 49, com os mesmos argumentos deduzidos na impugnação.
De acordo com informação constante em despacho do Centro de Atendimento ao
Contribuinte – CAC/GOI (fl. 57):
1- O Sujeito Passivo, em referencia apresentou recurso intempestivo protocolizado sob
o no 001422-1/1 de 31/07/2007.
2- O Sujeito Passivo não comprovou depósito recursal obrigatório de valor
correspondente a 30% (trinta por cento), do débito exigido na DN.
3- Não registrado o evento Apresentado de Recurso Intempestivo, através do
MODULO/PROCESSO/OPCÃO/MANUTENÇÃO/FUNÇÃO EVENTOS, no SICOB,
conforme tela anexa.
4- A chefia do CAC, sugerindo encaminhamento ao SECAT — Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário.
Após análise realizada pelo Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário
(Secat), foi lavrado despacho contendo as seguintes informações (fl. 59):
1. Cientificado o interessado da Decisão-Notificação n.o 08.401.4/098/2007, folhas 34 a
42, em 22/06/2007, conforme Aviso de Recebimento anexo à folha 54, o prazo para
interposição de recurso, que é de 30 (trinta) dias, conforme o art. 126, caput, da Lei n.o
8.213/91, combinado com o art. 305, § 1o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, iniciou em 25/06/2007, terminando em 24/07/2007.
2. Entretanto, o recurso foi interposto apenas em 31/07/2007, conforme protocolo de
folha 45, e Despacho do CAC, folha 53, o que configura, portanto, sua
intempestividade.
3. Sendo intempestivo o recurso do sujeito passivo às folhas 45 a 51, não lhe será dado
seguimento, em virtude do disposto no art. 29, caput, parte final, do Regimento Interno
do Conselho de Recursos da Previdência Social, aprovado pela Portaria MPS no 88, de
22 de janeiro de 2004.
4. Também não foram produzidas provas que importassem na revisão de ofício.
5. Ante o exposto, sugiro o encaminhamento do presente processo ao DRF/GOI/Secat
para realização dos seguintes procedimentos:
- registros necessários nos Sistemas de Tramitação de Processos e Documentos;
- envio ao CAC-Goiânia(Retaguarda), para emissão do Termo de Revelia,
cientificar desse termo e do presente despacho o interessado, realizar a cobrança
amigável e demais providências a seu cargo.
O interessado foi cientificado do referido despacho, com o envio de cópia, por
meio do Ofício no 0394/2007 – SRF/DRFGOI/CAC/GO2 de 21/8/2007 (fl. 61). Também foi
lavrado o Termo de Revelia em 21/8/2007 (fl. 62).
O contribuinte opôs “embargos declaratórios” em 28/8/2007 (fls. 63/64) mediante
o qual informou e comprovou com a apresentação de cópia do Aviso de Recebimento (fl. 65) que
o recurso voluntário foi recebido por servidor da Receita Federal em 23/7/2007.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005312/2007-81

O processo foi encaminhado ao Secat (fl. 66), que após análise lavrou despacho
em 24/9/2007, nos seguintes termos (fl. 67):
1. Cientificado o interessado da Decisão-Notificação n.o 08.401.4/098/2007, folhas 34 a
42, em 22/06/2007, conforme Aviso de Recebimento anexo à folha 44, o prazo para
interposição de recurso, que é de 30 (trinta) dias, conforme o art. 126, caput, da Lei n.o
8.213/91, combinado com o art. 305, § 1o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, iniciou em 25/06/2007, terminando em 24/07/2007.
2. O recurso foi interposto apenas em 31/07/2007, conforme protocolo à folha 45, e
Despacho do CAC/G01, folha 53, o que configura, portanto, sua intempestividade.
3. Em 15/08/2007, foi emitido Despacho de Não Seguimento do Recurso em Face da
Intempestividade, fls. 55 e 56;
4. Em 28/08/2007, o interessado apresentou petição, fls. 59 e 60, em que alegou a
tempestividade do recurso às folhas 45 a 51;
5. Ocorre que, além de intempestivo, o recurso não veio instruído com a
comprovação do depósito recursal de 30% (trinta por cento) da exigência fiscal,
instituído pelo art. 126, § 1o, da Lei n.o 8.213/91, conforme Despacho do Centro de
Atendimento ao Contribuinte-CAC/GO1, folhas 53 e 62, o que configura sua deserção;
6. Sendo deserto o recurso do sujeito passivo, não lhe será dado seguimento, em face do
disposto no artigos 23 e 24, da Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007,
publicada no DOU de 24/08/2007;
7. Também não foram produzidas provas que importassem na revisão de ofício;
8. Ante o exposto, sugiro negar seguimento ao recurso de folhas 45 a 51 e 59 a 60, em
face de sua deserção, e o encaminhamento do presente processo ao DRF/GOI/Secat
para realização dos seguintes procedimentos:
— registros necessários nos Sistemas de Tramitação de Processos e Documentos;
— após a Decisão do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO,
retornar os autos a Secat/Eac-Previdenciário, para emissão do Termo de Trânsito
em Julgado, cientificar desse termo e do presente despacho o interessado e demais
providencias a seu cargo.
(...)
Decisão1
10. No uso das atribuições previstas no artigo 243, VII, da Portaria MF n° 95, de
30/04/2007, nos termos do relatório e fundamentação acima, DECIDO:
a) negar o seguimento do recurso voluntário, pois não foram atendidos os requisitos
legais;
b)retornar os autos a Secat/Eac-Previdenciário, para emissão do Termo de Trânsito em
Julgado, cientificar desse termo e do presente despacho o interessado e demais
providências a seu cargo.
Na sequência, por intermédio do Comunicado DRF/GOI/Secat no 6251/2007 de
3/10/2007, foram encaminhadas ao contribuinte cópias do despacho Secat e do Termo de
Trânsito em Julgado (fls. 69/70), cuja ciência ocorreu em 15/10/2007 (AR de fl. 72).
Em 17/10/2007 o interessado protocolou novos “embargos declaratórios” em face
da decisão administrativa (fls. 59/60) que negou seguimento do recurso voluntário sob a
justificativa do mesmo não ter sido instruído com a comprovação do depósito recursal de 30%
(trinta por cento) da exigência fiscal, configurando sua deserção, argumentando o que segue:
(...)

1 Em 28/9/2007 (fl. 68).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005312/2007-81

7- Logo, a contribuinte, ora embargante deixou de apresentar a garantia administrativa,
dado que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1976-7-DF, decidiu pela
suspensão do artigo que determina o depósito do correspondente a 30% (trinta por
cento) do valor discutido, entendendo que "A exigência de depósito ou arrolamento
prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo
constitui obstáculo sério e (intransponível) ao exercício do direito de petição (CF, art.
5°, XXXIV, além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF, (art. 50,
LV)".
8- Diante de tal fato, foi expedido pela RFB o Ato Declaratório Interpretativo RFB n°.
9, de 05 de junho de 2007, que dispõe sobre a inexigibilidade do arrolamento de bens e
direitos como condição para seguimento do recurso voluntário.
9- DIANTE DO EXPOSTO, vê-se que os presentes embargos declaratórios devem ser
providos para:
a) sanar a contradição já apontada pelos embargos anteriores, eis que conforme se vê do
Aviso de Recebimento Postal enviado, o protocolo junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, se deu em 23/07/2007, tendo sido recebido pelo servidor Eder Ferreira Rosa
— matrícula 08352, havendo, pois, contradição na decisão administrativa, dado que
esta indicou como data de protocolo 31/07/2007, quando dito protocolo ocorreu em
23/07/2007, conforme comprovou fotocópia autenticada do AR enviado.
b) suprir a omissão quanto ao fato da Portaria 10.875/2007, da RFB, não se aplicar ao
presente caso, dada a natureza do tributo autuado, fazendo-se incidir o disposto no Ato
Declaratório Interpretativo RFB n° 9, de 05 de junho de 2007, para dar seguimento ao
recurso, na forma da lei.
O processo foi novamente encaminhado ao Secat para providências (fl. 75).
Foi emitido despacho em 6/12/2007, com o seguinte teor (fl. 76):
1. Trata-se de auto-de-infração para o qual foi negado seguimento a recurso desprovido
de depósito recursal.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou, em 17/10/2007, novas alegações.
3. O sujeito passivo não apresentou nenhum fato que justificasse a revisão de ofício.
4. O contencioso administrativo esgotou-se com o Termo de Trânsito em julgado. Com
isso, a cobrança do débito deve prosseguir normalmente.
5. Assim, dê-se ciência deste despacho ao sujeito passivo e encaminhe-se ao Secat para
os registros necessários e, logo após, ao CAC Goiânia — Retaguarda para
encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional, a fim de que seja feita a cobrança
judicial.
Devidamente cientificado do despacho em 28/12/2007 (AR de fl. 79), o
interessado opôs novos “embargos declaratórios” (fls. 80/82), alegando em síntese que:
(...)
6- Logo, a contribuinte, ora embargante deixou de apresentar a garantia administrativa,
dado que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1976-7-DF, decidiu pela
suspensão do artigo que determina o depósito do correspondente a 30% (trinta por
cento) do valor discutido, entendendo que "A exigência de depósito ou arrolamento
prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso administrativo
constitui obstáculo sério e (intransponível) ao exercício do direito de petição (CF, art.
50, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF, art. 5°,
LV)", conforme se vê reconhecido.
7- DIANTE DO EXPOSTO, vê-se que os presentes embargos declaratórios devem ser
providos para declarar o seguimento do recurso, diante da ausência de necessidade de
depósito recursal e/ou arrolamento de bens para que seja tenha seguimento ao mesmo,
sendo, descabida a exigência;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005312/2007-81

8- Ou deve-se dar aos presentes embargos o efeito de pedido administrativo de
reconsideração de ofício do indeferimento, nos termos do ADI/RFB 16/2007, para
declarar a nulidade da decisão que negou seguimento ao recurso por tal motivo, dando-
lhe curso regular, na forma acima descrita.
Em seguida, após atualização do sistema interno de controle de processos
(Sistema Siscob) e o reconhecimento da tempestividade do recurso apresentado pelo
contribuinte, os autos foram encaminhados para julgamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, oportuno deixar consignado que, de acordo com o Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fl. 20) no curso do procedimento fiscal, além do auto
de infração no 37.924.045-3, objeto do presente processo, foram efetuados os seguintes
lançamentos:
- LDC no 35.888.305-9 (Comprot 10120.015132/2008-99) – pedido parcelamento.
- NFLD no 35.924.043-7 (Comprot 10120.005308/2007-13) - Acórdão no
2302.01.794– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – negou provimento ao recurso
voluntário. Acórdão Recurso Especial do Contribuinte no 9202-008.033 CSRF /
2a Turma – negou provimento; e
- AI no 35.924.044-5 (Comprot 10120.005319/2007-01) —CFL 38 – Acórdão no
2402-01.204 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – negou provimento ao recurso
voluntário. Inclusão Programa de Regularização Tributário - PRT.
Preliminar
É de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do enunciado da Súmula Vinculante no 21 do STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A
previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212
de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento
(100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por
competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da
Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005312/2007-81

inciso I do artigo 284 do RPS, perfazendo o total de R$ 176.280,00 (cento e setenta e seis mil,
duzentos e oitenta reais), conforme demonstrativo de fl. 14.
Assim, vigentes os dispositivos legais e normativos que impõem a aplicação de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, não pode a autoridade lançadora deixar de executá-la sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Conforme bem pontuado na decisão recorrida (fls. 42/44):
(...)
7. Ao contribuinte é imputado o cumprimento das obrigações tributárias acessória e
principal. O cumprimento da obrigação tributária principal não exime o contribuinte da
obrigação tributária acessória, conforme preceitua o art. 113 do Código Tributário
Nacional — CTN, in verbis:
art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Parágrafo 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Parágrafo 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Parágrafo 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.
8. O crédito previdenciário em comento foi devidamente constituído em desfavor da
autuada, sobretudo porque é ela sujeito passivo na condição de responsável por
sucessão, quando adquire a produção rural de pessoas físicas. No caso, ou seja, quando
adquire a produção rural de pessoa física, há a obrigatoriedade de a autuada informar os
respectivos fatos geradores decorrentes da comercialização da produção rural nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP's, conforme
determina o inciso IV do art. 32 da Lei n°8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.528/97.
9. A autuada, na qualidade de adquirente da produção rural, estava obrigada a reter e
recolher as contribuições sociais, incidentes sobre a comercialização da produção rural,
até o dia dois do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador e não o fez, tanto é
que foi constituído o crédito tributário por meio da NFLD n° 35.924.047-3. A exação
fiscal tem por escopo normativo a Lei n° 8.212/91, que instituiu a contribuição social
diferenciada para os produtores rurais, notadamente quando o sistema de seguridade
para o regime geral da Previdência Social passou a ser único, não importando ser a
categoria urbana ou rural, nos termos da Constituição Federal de 1988. A Lei n°
8.212/91, na redação original e nos dispositivos alterados, já dispunha sobre as alíquotas
aplicáveis à produção rural. Portanto, desde novembro de 1991 é exigível do segurado
especial, e desde abril de 1993, com a redação da Lei n° 8.540/92, da pessoa física,
segurado equiparado a autônomo.
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005312/2007-81

11. O sujeito passivo em tela não é o contribuinte quando adquire a produção rural de
pessoa física. Porém, é responsável tributário, na modalidade de sucessão, por ser
obrigado a descontar do valor pago à pessoa física a contribuição devida à Seguridade
Social e a terceiro (SENAR) e, posteriormente, efetuar o seu recolhimento.
(...)
13. Tem-se no caso em debate a substituição tributária, quando a autuada adquire a
produção rural de pessoas físicas, conforme se percebe pela leitura dos arts. 25, incisos
1 e II, 30, inciso IV, e parágrafo 5° do art. 33 da Lei n°8.212/91.
(...)
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de apresentar a
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes de todas as contribuições previdenciárias, restou, portanto, caracterizada
a ocorrência do fato gerador da multa e a aplicação da penalidade foi realizada corretamente, não
podendo ser afastada como pretende o Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital